Tribunal: STJ
Processo: 0000888-98.2020.8.17.3370
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659244 - PE (2024/0200451-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNO LIMEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
EMBARGADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: JORSON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA - SP111807
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. INSURGÊNCIA QUE REFLETE IRRESIGNAÇÃO
COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu
agravo para conhecer parcialmente de recurso especial e, nessa
parte, negou provimento, em demanda envolvendo seguro
obrigatório DPVAT, índice de correção monetária e fixação de
honorários advocatícios por equidade.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54038017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 98c58a70-272b-4782-9aeb-559754bd878c

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração apresentados refletem mera irresig
nação da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível
sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou modificar o
julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 98c58a70-272b-4782-9aeb-559754bd878c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659244 - PE (2024/0200451-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNO LIMEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
EMBARGADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: JORSON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA - SP111807
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. INSURGÊNCIA QUE REFLETE IRRESIGNAÇÃO
COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu
agravo para conhecer parcialmente de recurso especial e, nessa
parte, negou provimento, em demanda envolvendo seguro
obrigatório DPVAT, índice de correção monetária e fixação de
honorários advocatícios por equidade.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração apresentados refletem mera irresig
nação da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível
sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou modificar o
julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CLARA
E
COTEJO
ANALÍTICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§ 8o e
SÚMULA 284/STF.
ART. 85,
8o-A, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE,
NEGAR PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado
em alegada violação ao
o, § 7o, da
e aos arts. 85, §§
art. 5
Lei n. 6.194/71
8o e 8o-A, do CPC, além de divergência jurisprudencial quanto ao índice
de correção monetária aplicável ao seguro obrigatório DPVAT e quanto
ao arbitramento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação
suficiente e cotejo analítico válido para caracterizar divergência
jurisprudencial sobre o índice de correção monetária previsto no
o, §
art. 5
7o, da
(ii) estabelecer se a fixação de honorários
Lei n. 6.194/71;
advocatícios por equidade, no valor de R$ 500,00, diante de proveito
econômico ínfimo (R$ 2.193,75), violou os §§ 8o e 8o-A do
do
art. 85
CPC.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação
clara e individualizada da forma como o dispositivo legal foi violado, sob
pena de incidência da Súmula 284/STF.
4. A mera menção ao
o, § 7o, da
sem demonstração
art. 5
Lei n. 6.194/71,
objetiva da contrariedade e sem cotejo analítico entre julgados
paradigmas e o acórdão recorrido, caracteriza deficiência de
fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso nessa parte.
5. Quanto aos honorários advocatícios, o CPC estabelece ordem de
preferência: percentuais sobre condenação, proveito econômico ou valor
da causa (art. 85, § 2o), admitindo fixação por equidade apenas quando
o proveito for ínfimo, inestimável ou quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
6. A jurisprudência desta Corte, inclusive após atualização em 1o/4/2025
(EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EDv no
, reafirma que a fixação equitativa deve
AREsp n. 1.641.557/RS)
observar o entendimento do STJ, afastada a aplicação do Tema 1255 do
STF às demandas entre particulares.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negado provimento.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 318-321).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ, fls. 322-333).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção do
acórdão recorrido e alegando que o recurso especial não atende aos
pressupostos de admissibilidade (e-STJ, fls. 335-340).
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do
agravo interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo,
impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade
do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do
exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do
IV, do CPC, combinado com o
art. 932,
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno desta Corte,
art. 253,
incumbe ao relator conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial que for inadmissível, prejudicado ou daquele que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conhecido o agravo interposto, passo à análise do recurso especial.
No presente caso, a agravante alegou, em recurso especial, em síntese,
violação aos artigos 5o, §7o, da Lei Federal no 6.194/71 e 85, §§8o e 8o-A,
do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que houve violação ao
§§8o e 8oA, do CPC, ao fixar honorários advocatícios em valor
art. 85,
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

inferior ao recomendado pela tabela da OAB e que há divergência
jurisprudencial quanto ao índice de correção monetária, apontando como
paradigma decisão do TJMS que aplicou o IGP-M em casos semelhante.
Contudo, no que se refere à alegada divergência na interpretação dada
ao disposto no
o, §7o, da
a análise das razões
art. 5
Lei n. 6.194/71,
recursais indica que a parte recorrente limitou-se à menção do preceito
legal que considera violado ou desconsiderado, sem deixar claro, de
maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
Súmula n. 284 do STF, na medida em que: "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
28/2/2024)
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.562.537/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE INDIVIDUAL
EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
TÍTULO
EXEQUENDO
FIRMADO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS
À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA
ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA
EM FAVOR
LEI N. 11.345/2005
DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO
DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM AS
RUBRICAS GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO
MESMO MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA
TESE APROVADA NO TEMA N. 476/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
NO
TOCANTE
AO
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CUMULABILIDADE
ENTRE
AS
MENCIONADAS
RUBRICAS
FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
7. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal
que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a
exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma
do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

" (AgInt no R Esp n. 1.846.621/MA, relatora
Súmula 284/STF
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, D Je de).11/12
/2020 8. Hipótese em que, nas razões do apelo especial, a parte
ora agravante limitou-se a tecer considerações acerca do mérito
da controvérsia, como se apelação fosse, sem, contudo, indicar de
forma clara, precisa e congruente os dispositivos de lei federal
alegadamente contrariados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da
aplicada por
Súmula n. 284/STF,
analogia. Nesse sentido: AgInt no R Esp n. 1.570.635/RN, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgRg
24/8/2018;
no AR Esp n. 782.171/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de 24/11/2015)
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n. 2.646.715/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
10/4/2025)

No presente caso, a agravante não logrou êxito na indicação de eventual
interpretação dissonante atribuída ao dispositivo da
a qual
Lei n. 6.194/71,
prevê em seu
o, § 7o que "valores correspondentes às indenizações,
art. 5
na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva
obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice
oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios
fixados na regulamentação específica de seguro privado".
Ademais, a mera apresentação de índices aplicados por Tribunais
distintos sobre a atualização da indenização por seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT), sem a demonstração da similitude das circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, configura
fundamentação deficiente e atrai, por analogia, os óbices da
por ausência do necessário cotejo analítico.
Súmula n. 284/STF,
Assim, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente limitou-se
a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara a pormenorizada violação ao dispositivo de lei que a interpretação
do Tribunal de origem vilipendiou.
Quanto à alegada negativa de vigência ao disposto nos §§ 8o e 8o-A do
do Código de Processo Civil, a análise dos fundamentos do
art. 85,
acórdão recorrido fazem concluir que não merece prosperar o apelo do
recorrente. Isso porque, a confirmação da decisão de fixação dos
honorários advocatícios se funda nos termos do
§ 8o, do CPC,
art. 85,
frente ao baixo valor do proveito econômico auferido, e restou assim
amparado:

Em relação aos honorários advocatícios, rege a matéria o art. 85,
§2o, do CPC, segundo o qual, “os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Somente nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa –
§8o, do
art. 85,
CPC.
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do
em
REsp 1.746.072/PR,
13/02/2019,
definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência,
existe a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
In casu, os pedidos autorais foram julgados procedentes, para
condenar a seguradora demandada ao pagamento de R$ 2.193,75
(dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos),
o que revela um proveito econômico ínfimo, considerando as
especificidades da causa. Com efeito, entendo que acertou o
magistrado de primeiro grau ao aplicar o § 8o do
do CPC e
art. 85
arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de
R$ 500,00.
Verifica-se que o Tribunal de origem acompanhou entendimento desta
Corte de Justiça quanto ao tema do arbitramento dos honorários
advocatícios e o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1076, fixou tese no
sentido de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do
CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade (art. 85, §
8o) quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa
for muito baixo."
Cabe consignar que, em 1o de abril de 2025 houve atualização da tese
para ajustar os entendimentos desta Corte ao Tema da Repercussão
Geral n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Assim, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl no AgInt no
PDist no RE nos EDv nos EDv no
relator Min.
AREsp n. 1.641.557/RS,
Luis Felipe Salomão (DJe de
, concluiu que a fixação de
1/4/2025)
honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por
particulares deve observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ,
privilegiando a interpretação dada à controvérsia pelo STJ, afastada a
aplicação do Tema 1.255 do STF.
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

No caso em apreço, a seguradora recorrida foi condenada ao pagamento
de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco
centavos), sendo este o proveito econômico alcançado. Fixados os
honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), tem-se que o valor supera o
montante de 20% (vinte por cento) do proveito do autor.
Desse modo, não há que falar em desacerto da decisão recorrida quanto
à confirmação do valor fixado a título de honorários em favor do
advogado do autor, ora recorrente, visto que ausente a alegada afronta à
norma federal ou à interpretação sistemática dada por esta Corte à
incidência dos §§ 8o e 8o-A do
do CPC.
art. 85
Ante o exposto,
do agravo para
do
conheço
conhecer parcialmente
recurso especial, e, nessa parte, .negar-lhe provimento
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:13
Código de Controle do Documento: 6a632e86-c654-4374-b3bc-406e5fb1f36c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.659.244 / PE
Número Registro: 2024/0200451-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008889820208173370 8889820208173370
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO LIMEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
AGRAVADO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : JORSON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA - SP111807
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO LIMEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: HAROLDO MAGALHÃES DE CARVALHO - PE025252
EMBARGADO : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: JORSON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA - SP111807
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
Documento eletrônico VDA54008115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 294ed206-e814-4ddb-bcca-e0ee880b2b51

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 294ed206-e814-4ddb-bcca-e0ee880b2b51